Tribunal: TJMT
Processo: 1029088-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029088-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJAINA PEREIRA - CPF: 015.478.581-41 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (AGRAVADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de R$ 1.053,97 em conta bancária da Agravante, no curso de cumprimento de sentença, para pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia envolve a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados com base no art. 833, IV e X, do CPC, que prevê a proteção de valores de natureza alimentar. Também se discute a penhorabilidade de verbas alimentares para pagamento de honorários advocatícios, que também possuem essa natureza.

III.
Razões de Decidir

3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, §14, do CPC, sendo possível, consoante precedentes do STJ, a penhora de rendimentos de caráter alimentar do executado para o pagamento dos honorários devidos.

IV.
Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Os valores de natureza alimentar são impenhoráveis, salvo quando destinados ao pagamento de honorários advocatícios, que também possuem natureza alimentar."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, IV e X; CPC/2015, art. 85, §14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgInt
no REsp 1886463/RS, r. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 30.11.2020;

STJ,
AgInt
no REsp 1820961/SP, r. Maria Isabel Gallotti, j. 20/04/2020;

TJPR, AI 0006520-57.2020.8.16.0000, r. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 04/10/2021;

TJDF, AI 0717435-47.2018.8.07.0000, r. Arnoldo
Camanho
, j. 30/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DEJAINA PEREIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Cuiabá, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Busca e Apreensão
nº. 1050065-75.2020.8.11.0041, determinou a penhora do valor de R$ 1.053,97 da conta bancária da demandada.

Inicialmente, a parte pleiteia os benefícios da justiça gratuita, alegando ser pessoa hipossuficiente.

Aduz, também, que a decisão ignora o caráter alimentar do valor penhorado, violando, assim, o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o cancelamento da indisponibilidade dos valores das contas bancárias e imediatamente restituídos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinado o cancelamento imediato da constrição e devolução do montante à Agravante.

Não concedida a medida liminar (id. 246201186).

Contrarrazões no id. 248759198.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Dejaina
Pereira
contra decisão que
determinou a penhora do valor de R$ 1.053,97 da conta bancária da demandada.

Extrai-se dos autos de origem que se trata de Ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de sentença, a qual assim determinou:

“(...) Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE
a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência,
confirmo
a liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido.

Condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.”

Os patronos da Autora requereram o cumprimento de sentença para o recebimento dos honorários devidos pela Ré, ora Agravante.

Em seguida, foi determinada a penhora
on-line
dos valores em sua conta bancária.
In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão recorrida se baseou na ausência de comprovação de que os valores bloqueados decorrem unicamente de salário ou benefícios assistenciais.

A Agravante, por sua vez, alega que a decisão impugnada violou frontalmente o disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores destinados à subsistência do devedor e de sua família, tais como pensões alimentícias e bolsas de estudo.

O trecho relevante da decisão de 1º Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“Da análise dos autos, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ-
AgIt
no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 21/03/2022, T4-QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24.03.2022).

No caso em análise, em que pese os argumentos da executada, fato é que
não houve comprovação, mesmo que mínima, de que os valores bloqueados são decorrentes exclusivamente de salário ou de caderneta de poupança.

Outrossim,
não restou demonstrado que os valores encontrados em conta corrente são, de fato, oriundos de benefícios assistenciais
, o que inviabiliza apurar qualquer prejuízo alegado. Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos: (...)

Ao contrário disso, verifica-se que
os valores bloqueados estavam divididos em contas correntes distintas e de diferentes instituições bancárias
, o que justifica a penhora dos valores. Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos: (...)

Desta forma,
por não haver nenhuma demonstração de que os valores bloqueados
referem-se
a verbas salariais/alimentares ou de poupança, afasto, a regra da impenhorabilidade
, e determino, por consequência, a penhora do valor de R$ 1.053,97, bloqueado nas contas correntes dos executados.

Consequentemente, decorrido o prazo recursal, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$ 1.053,97, acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados pelo exequente. (...)”

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a Agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, IV e X, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de pensões, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta)
salários mínimos
mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta)
salários mínimos
poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
. 2. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 30.11.2020) (
g.n
)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

No entanto, ainda que, de fato, os rendimentos da Agravante tenham a alegada natureza alimentar, o presente cumprimento de sentença visa executar os honorários devidos aos procuradores da Autora,
os quais constituem direito do advogado
e também
têm natureza alimentar,
conforme art. 85, § 14 do CPC. Diante disso, e consoante entendimento sedimentado pelo STJ, torna-se possível a penhora de verbas alimentares da parte demandada para o seu pagamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 283/STF. ART. 833, § 2º, DO CPC. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2.
O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE APOSENTADORIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA CORRENTE.
EXECUÇÃO QUE BUSCA A SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
SÚMULA VINCULANTE Nº 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR - AI: 00065205720208160000 Cianorte 0006520-57.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 04/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2021)”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1.
Os honorários advocatícios ostentam natureza de verba alimentar (art. 85, § 14, do CPC), daí porque, havendo execução dessa verba, é cabível a penhora de vencimentos do executado
, nos termos do que dispõe o art. 833, § 2º, do mesmo Código. 2. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07174354720188070000 DF 0717435-47.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/10/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
21/11/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024